Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. VOO NACIONAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E DE VARSÓVIA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão do extravio definitivo de bagagens durante o voo nacional no trajeto São Paulo-Brasília.
2. Na hipótese, o autor teve a sua bagagem extraviada durante o voo operado pela ré e, segundo relata na petição inicial, a bagagem continha itens que trazia para revender e obter lucro, porquanto desenvolveria atividade laboral autônoma. O Formulário de Irregularidade de Bagagem registra, ainda, que havia roupas, carregadores de celular e notebook, álbum de figurinhas, caixa de som e uma boneca.
3. Os fatos específicos descritos nos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa do consumidor, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, haja vista o extravio definitivo da sua bagagem com itens pessoais, fatos estes que geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e expressam falha na prestação do serviço pela companhia aérea e violação de dever de cuidado das bagagens em sua posse, sendo, pois, merecedores de reparação de natureza moral.
4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
5. Recurso conhecido e provido.